Tribunal: TJSP
Processo: 1004270-61.2024.8.26.0664
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de indenização por danos morais. Apelação que não impugna a matéria objeto da sentença, qual seja, a ausência de recolhimento das custas processuais. Decisão denegatória do benefício da justiça gratuita que deveria ter sido objeto de agravo de instrumento. Matéria devidamente apreciada - Rejeição dos embargos de declaração. Recurso que não se presta ao
reexame da

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de indenização por danos morais. Apelação que não impugna a matéria objeto da sentença, qual seja, a ausência de recolhimento das custas processuais. Decisão denegatória do benefício da justiça gratuita que deveria ter sido objeto de agravo de instrumento. Matéria devidamente apreciada - Rejeição dos embargos de declaração. Recurso que não se presta ao
reexame da causa. Inconformismo de caráter infringente. Requisitos do art. 1022, do CPC, não preenchidos. Prequestionamento implícito para fins de acesso às cortes superiores. Entendimento reforçado pela redação do artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Embargos de declaração da ré rejeitados.